Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Abandono de incapaz. Dolo. Provas. Confissão. Dano moral.
1 - O elemento subjetivo do crime de abandono de incapaz é o dolo de perigo - direto ou eventual. Suficiente, para sua consumação, que a ação resulte em exposição das vítimas a perigo concreto.
2 - Há crime de abandono de incapaz na conduta da mãe que deixa os filhos - crianças de 6 anos e 11 meses de idade – sozinhos em casa, durante a noite, por mais de uma hora – expostas a perigo concreto -, e sai para ingerir bebida alcóolica, retornando, em seguida, embriagada.
3 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Apelação provida em parte.